Tribunal: TJMT
Processo: 1006477-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006477-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MATEUS FERNANDES LIMA DE ASSIS - CPF: 478.659.098-37 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), PAULO LUIZ DE MORAES - CPF: 012.200.631-34 (AGRAVADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), GUILHERME TADEU DE MEDEIROS MOURA - CPF: 356.965.038-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO LITIGIOSO AINDA NÃO RECONHECIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE CONCRETA DE CRÉDITO. MEDIDA PREMATURA. PENHORA DE BENS IMÓVEIS. FRUSTRAÇÃO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD. FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM DO ART. 835 DO CPC.
POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco Sistema S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução de título extrajudicial movida em face de Paulo Luiz de Moraes. O magistrado de origem deixou de apreciar o pedido de penhora no rosto dos autos de ação indenizatória em que o executado figura como autor, condicionando a análise ao trânsito em julgado da demanda, e determinou a observância da ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do CPC quanto à constrição de bens imóveis.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a penhora no rosto dos autos de ação judicial ainda pendente de julgamento de apelação, quando o pedido foi julgado improcedente em primeiro grau; e (ii) saber se, frustrada a tentativa de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, é admissível a penhora e avaliação de bens imóveis indicados pelo exequente, mesmo diante da ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC.

III. Razões de decidir

3.

A penhora no rosto dos autos, admitida pelo art. 860 do CPC, pode incidir sobre direito litigioso ou expectativa de crédito. Todavia, sua adoção pressupõe a existência de plausibilidade concreta quanto à formação de crédito em favor do executado.

4.

No caso, a ação indenizatória indicada pelo agravante foi julgada improcedente em primeiro grau, estando pendente de julgamento de apelação. A inexistência de pronunciamento jurisdicional favorável ao executado evidencia cenário de elevada incerteza quanto à própria existência do crédito, circunstância que torna prematura a constrição pretendida.

5.

A decisão do juízo de origem, ao postergar a análise da medida para momento posterior ao trânsito em julgado da ação, revela postura de prudência jurisdicional, evitando constrição sobre direito cuja existência ainda não se delineia de forma minimamente plausível.

6.

Diversamente, quanto à penhora de bens imóveis, verifica-se que a tentativa de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD restou infrutífera, circunstância que autoriza a adoção de outras medidas executivas voltadas à satisfação do crédito.

7.

A ordem preferencial prevista no art. 835 do CPC possui natureza relativa, podendo ser flexibilizada à luz das circunstâncias do caso concreto. Frustrada a constrição de dinheiro, revela-se legítima a indicação de bens imóveis pelo exequente, inexistindo demonstração de prejuízo desproporcional ao executado.

8.

A determinação de penhora e avaliação de imóveis constitui medida de garantia da execução, sem implicar, de imediato, expropriação patrimonial, preservando-se ao juízo da execução o controle posterior sobre eventual excesso ou inadequação da constrição.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A penhora no rosto dos autos pressupõe plausibilidade concreta de formação de crédito em favor do executado, não se justificando quando a demanda indicada foi julgada improcedente em primeiro grau e pende de julgamento recursal.

2. Frustrada a tentativa de constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, é admissível a penhora e avaliação de bens imóveis indicados pelo exequente, por não possuir caráter absoluto a ordem preferencial do art. 835 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006477-34.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A

AGRAVADO:

PAULO LUIZ DE MORAES

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO SISTEMA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de RONDONÓPOLIS, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000731-53.2013.8.11.0003, movida em face de PAULO LUIZ DE MORAES.

Narra o agravante que, após frustrada tentativa de constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, requereu, dentre outras medidas, a penhora no rosto dos autos da ação indenizatória no 1032478-06.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de CUIABÁ, na qual o executado figura como autor, bem como a penhora e subsequente avaliação de imóveis de propriedade do agravado.

Sustenta que o Juízo singular, ao apreciar o pleito, deixou de analisar a penhora no rosto dos autos sob o fundamento de inexistir certeza quanto ao crédito ali discutido, tendo em vista que a referida ação foi julgada improcedente e encontra-se pendente de julgamento de apelação. Aduz, ainda, que o magistrado condicionou a apreciação da medida ao trânsito em julgado daquela demanda.

No tocante à penhora de imóveis, afirma que a decisão agravada entendeu necessária a observância da ordem de preferência prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, priorizando-se bens de maior liquidez, não obstante a tentativa de bloqueio de ativos financeiros já tenha restado infrutífera.

Defende que a penhora no rosto dos autos pode recair sobre crédito futuro ou eventual, independentemente de trânsito em julgado, e que a ordem legal de preferência não possui caráter absoluto, podendo ser flexibilizada à luz das circunstâncias do caso concreto.

Requer, ao final, a reforma da decisão para que sejam apreciadas e deferidas as medidas constritivas postuladas na origem.

O preparo foi recolhido – Id. 346684352.

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal reside em verificar se a decisão proferida pelo Juízo de origem merece reforma por ter postergado a análise do pedido de penhora no rosto dos autos da ação no 1032478-06.2021.8.11.0041, bem como do requerimento de penhora e avaliação de imóveis de propriedade do executado.

No que se refere à penhora no rosto dos autos, cumpre registrar que, embora o artigo 860 do Código de Processo Civil admita a constrição de direito litigioso, inclusive quando se trate de expectativa de direito, a adoção da medida pressupõe a existência de plausibilidade concreta quanto à formação de crédito economicamente apreciável em favor do executado.

No caso dos autos, verifica-se que a ação indenizatória indicada pelo agravante (
1032478-06.2021.8.11.0041
)
foi julgada improcedente em primeiro grau, encontrando-se atualmente pendente de julgamento de recurso de apelação. Nesse contexto, não há, no momento processual atual, qualquer pronunciamento jurisdicional favorável ao executado que indique a formação, ainda que potencial, de crédito em seu favor.

A improcedência do pedido indenizatório em primeira instância revela cenário de incerteza jurídica ainda mais acentuado, na medida em que o direito alegado pelo executado sequer foi reconhecido pelo Juízo singular. Assim, a pretensão de constrição imediata sobre eventual crédito cuja própria existência se mostra altamente incerta revela-se, neste momento, prematura.

Nessa perspectiva, a decisão agravada, ao condicionar a análise do pleito ao trânsito em julgado da referida demanda, atuou com prudência e dentro dos limites da discricionariedade técnica conferida ao magistrado condutor da execução, evitando a prática de ato constritivo sobre direito cuja existência sequer se delineia de forma plausível no estágio atual do processo.

Diversa, contudo, é a situação relativa ao pedido de penhora de bens imóveis.

Consta dos autos que a tentativa de constrição de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD restou infrutífera, circunstância que autoriza a adoção de outras medidas executivas destinadas à satisfação do crédito exequendo.

É certo que o art. 835 do Código de Processo Civil estabelece ordem de preferência para a penhora, priorizando bens de maior liquidez, notadamente o dinheiro. Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios reconhece que tal ordem não possui caráter absoluto, podendo ser flexibilizada conforme as circunstâncias do caso concreto.

A execução, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, realiza-se no interesse do credor, cabendo ao exequente indicar bens capazes de assegurar a satisfação de seu crédito.

Assim, frustrada a tentativa de localização de ativos financeiros, revela-se legítima a constrição de bens imóveis do executado, sobretudo quando inexistem nos autos elementos que demonstrem prejuízo desproporcional ou afronta ao princípio da menor onerosidade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INDICAÇÃO À PENHORA, PELA PARTE EXEQUENTE, DE BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PARTE EXECUTADA - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREFERENCIAL, E NÃO OBRIGATÓRIA, DOS BENS CONSTANTES DO ROL ARTIGO 835 DO CPC.
A ordem preferencial de penhora estabelecida no artigo 835 do CPC não é absoluta, mas apenas preferencial. Conforme previsto no artigo 829, § 2o, do CPC, a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, cabendo ao executado, caso queira, indicar outros bens, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente
.
(TJ-MG - AI: 10000211282835001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2022)

Ressalte-se, ademais, que a determinação de penhora e avaliação de bens imóveis não implica, de imediato, a prática de ato expropriatório, constituindo medida destinada apenas à garantia da execução, preservando-se a possibilidade de posterior análise quanto à suficiência ou eventual excesso da constrição.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada para autorizar a penhora e avaliação dos imóveis indicados pelo exequente, sem prejuízo do controle posterior pelo Juízo da execução quanto à adequação e proporcionalidade da medida.

Ante o exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
para
autorizar a penhora e subsequente avaliação dos imóveis de propriedade do executado indicados pelo agravante
,
mantendo-se, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026